Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727709-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO TAVARES BORGES, DARIA LUCIA CUNHA DE JESUS BORGES AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO TAVARES BORGES E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709243-94.2020.8.07.0020, proposta pelos Agravantes em desfavor G44 BRASIL SCP E OUTRA, em atenção à determinação exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Feito n.o 0740629-08.2020.8.07.0000, suspendeu o curso do Feito originário. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Recentemente, em 26/07/2021, o E. TJDFT, ao admitir o processamento do IRDR 20, determinou o sobrestamento das seguintes questões submetidas a julgamento: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’ N. do Incidente (TJDFT): 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta forma, uma vez que a matéria em exame coincide com aquela definida no IRDR acima, determino a suspensão do feito até que o e. TJDFT julgue aquele incidente, evitando-se decisões contraditórias. Para agilizar o julgamento do feito que aqui se analisa, as partes deverão comunicar a este juizado o julgamento do referido IRDR, de modo que o feito irá automaticamente para sentença. Intimem-se as partes. Águas Claras, DF, 8 de agosto de 2021.” Sustentam os Agravantes “não pode ser aplicado o IRDR mencionado ao caso concreto, pois em momento algum os agravantes alegam ter sido vítimas da prática de pirâmide financeira e que esse assunto não foi objeto da inicial, motivo pelo qual não há fundamentação legal apta para suspender novamente o processo, devendo a lide ser resolvida (sentenciada) pela 2o Vara Cível de Aguas Claras/DF, conforme ACORDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO nos autos do Agravo de Instrumento de no 0752730-77.2020.8.07.0000.” (Num. 28581848 - Pág. 10). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja determinado o prosseguimento do Feito originário, com a prolação de sentença. Preparo regular (Num. 28581849 e 28581850). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO TAVARES BORGES E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709243-94.2020.8.07.0020, proposta pelos Agravantes em desfavor G44 BRASIL SCP E OUTRA, em atenção à determinação exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Feito n.o 0740629-08.2020.8.07.0000, suspendeu o curso do Feito originário. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente à suspensão do Feito em razão de determinação proveniente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é irrecorrível. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca da suspensão do curso do processo em razão de ordem proveniente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, eventual prejuízo processual daí decorrente poderá ser questionado no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador